Tribunal: TJDFT
Processo: 0701486-02.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REVOGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DESCONTOS AUTOMÁTICOS EM CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO BACEN 4.790/2020. TEMA 1.085, STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que concede tutela de urgência para suspender descontos automáticos em conta corrente relativos a contratos de empréstimo, com fundamento no Tema 1085 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência que suspende os descontos automáticos das parcelas do contrato de empréstimo, à luz das normas que asseguram ao titular o direito de revogar a autorização de débitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tutela de urgência exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.
4. A Resolução Bacen 4.790/2020, especialmente em seus arts. 6o a 9o, assegura ao titular da conta bancária o direito de cancelar a autorização de débitos, prerrogativa compatível com a autonomia privada e com a liberdade de administração patrimonial.
5. A autorização de débito constitui direito revogável, exercido por manifestação unilateral do tomador do empréstimo, sem afastar a exigibilidade das parcelas e os efeitos decorrentes de eventual mora.
6. Segundo entendimento consolidado do c. STJ, “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” (Tema 1.085, STJ).
7. Demonstrada a revogação da autorização e configurado o risco de interferência indevida na organização financeira do consumidor, subsiste a probabilidade do direito que fundamenta a tutela de urgência deferida na origem.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. Resolução Bacen 4.790/2020, arts. 6o, 7o, 8o, 9o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1500846/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 09.05.2017. TJDFT, AI 0738485-22.2024.8.07.0000, Rel. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, p. 28.11.2024. TJDFT, AI 0707191-15.2025.8.07.0000, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, p. 18.06.2025.